Tribunal: TJMT
Processo: 0000021-67.2009.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000021-67.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), NISHI SERVICOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 00.808.950/0001-47 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), YOSHIMI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 01.312.292/0001-60 (APELANTE), NEIDE YOSHIMI MORIMOTO - CPF: 460.845.259-20 (APELANTE), NELSON JUNITI NISHIMURA - CPF: 307.010.239-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE –

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL– INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de apelação.

Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

A interposição de apelação,
in casu
, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NISHI SERVICOS ELETRONICOS LTDA e outros
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente os pedidos aviados na Exceção de Pré-Executividade, em que buscava o reconhecimento da a decadência do crédito.

Irresignados, os Apelantes aduzem, em síntese, que houve a perda do direito do direito de lançar, uma vez que fulminada pela decadência.

Ao final, requer a reforma do
decisum
para que seja declarada a decadência e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

Contrarrazões ao ID n. 7398067.

Sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NISHI SERVICOS ELETRONICOS LTDA E OUTROS
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente os pedidos aviados na Exceção de Pré-Executividade, em que buscava o reconhecimento da a decadência do crédito.

Irresignado, o Apelante pretende a reforma da decisão, por meio de Recurso de Apelação, pleiteando que seja reconhecida a decadência do débito fiscal e, por consequência a extinção da Execução.

Por primeiro, salienta-se que antes de aferir a quem cabe a razão, é preciso examinar o cabimento do Apelo manejado.

É cediço que todo e qualquer recurso, interposto com base no Código de Processo Civil, deve obedecer aos princípios norteadores da Teoria Geral dos Recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade e proibição da
reformatio in pejus
.

Pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, tem-se que cada ato deve ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

O Juiz singular rejeitou a exceção arguida, consoante se vê da decisão de ID n. 7398064.

Com efeito, tal decisão só poderia ser atacada, por meio do Recurso de Apelação, se tivesse colocado fim ao processo, ou seja, atingido o objeto da execução por inteiro, o que não ocorreu. A decisão objurgada apenas rejeitou a exceção de pré-executividade

Diante desse quadro, tomando por fundamento o princípio da singularidade e admitindo ter a decisão recorrida cunho interlocutório, sua impugnação somente se dará por meio de Recurso de Agravo de Instrumento e jamais pelo Apelo, em substituição à via recursal própria.

Nesse sentido, trago o posicionamento dominante neste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS – INADEQUAÇÃO RECURSAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO TERMINATIVA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.1. Havendo reconhecimento de prescrição apenas parcial dos créditos, com determinação de prosseguimento da Execução Fiscal em relação aos demais, não há sentença, mas decisão interlocutória, a qual não é atacável através de Apelação, por não se tratar de decisão terminativa. 2. "É pacífico o entendimento nesta Corte de que a decisão que declara a prescrição parcial do crédito exequendo tem a natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim à execução fiscal, e, por isso o recuso adequado para impugnação é o agravo de instrumento. 3. A interposição do recurso de apelação, quando cabível agravo de instrumento, é considerado erro grosseiro, não se lhe aplicando, por isso, o princípio da fungibilidade recursal.” (STJ - REsp 1138871/RO, Min. Castro Meira). 2. Apelo não conhecido. (Ap 134409/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/03/2014, publicado no DJE 17/03/2014)

Desse modo, não vislumbro condições de apreciação do Recurso uma vez que se afigura patente a inadequação do Recurso interposto, na medida que o ato do Magistrado singular, sem por termo ao processo, não é sentença, mas decisão interlocutória atacável por meio do Recurso de Agravo de Instrumento.

Assim,
verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, seu cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Por essas razões, NÃO CONHEÇO do Recurso interposto, e de consequência determino a remessa dos autos à comarca de origem para o regular processamento da execução

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020